Tribunal: STF
Processo: RE 1490329
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A. Yoshii Maringá Engenharia Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E A COFINS CONFORME AS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023.ANTERIORIDADE. ADC 84. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6°, da Constituição Federal.



    Sustenta que a revogação do Decreto n. 11.322/2022 pelo Decreto n. 11.374/2023 resultou no aumento das alíquotas de PIS e de COFINS, afrontando o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido o direito de recolher o PIS e a COFINS sob as alíquotas 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, até o dia 2 de abril de 2023 (conforme previsão do Decreto n. 11.322/2022).



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



     As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições foram restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, pelo Decreto nº 8.426, de 01/04/2015 (art. 1º).



    O Decreto n.º 11.322/22, de 30 de dezembro de 2022, alterou a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/15, reduzindo as alíquotas para os percentuais de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, e produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    O Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, revogou, dentre outros, o Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022.



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, tendo em conta que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/2022, não instituiu ou aumentou tributo, mas apenas manteve as alíquotas fixadas no artigo 1º do Decreto 8.426/2015, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. (...)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    (...) 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. (...)



    (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático: RE 1.462.835, DJe de 10 de novembro de 2023; e RE 1.469.317, DJe de 5 de dezembro de 2023, ambas da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente